Tribunal: TJMT
Processo: 1023966-83.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023966-83.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[G. V. G. D. M. - CPF: 082.916.471-51 (APELADO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), ERICA PATRICIA DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 013.267.871-36 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA PATRICIA DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 013.267.871-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA – VOO DE RETORNO

–
OVERBOOKING -

ALEGADA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DURANTE O VOO DE IDA -
TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE
AS RAZÕES DE DECIDIR
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
O princípio da dialeticidade versa que o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de conclusões já exaradas noutras fases processuais.

II -
Não se conhece da apelação quando as razões recursais não combatem especificamente a fundamentação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
AZUL
LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS
S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de n.
1023966-83.2023
, proposta por
GABRIELY VITÓRIA GONÇALVES
,
menor, representada por sua genitora
ERICA PATRICIA DE ALMEIDA GONÇALVES,
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicia
l
para condenar a ré ao pagamento de R$
8.0
00,00 (
oito mil
reais) a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir d
o evento danoso
e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante
,
inicialmente
,
discorre sobre o índice de eficiência da companhia aérea.

Diz que, como a passageira foi informada acerca da alteração de voo, competia a ela optar por
aceitar a reacomodação ofertada, entrar em contato com a companhia aérea e escolher um novo voo que melhor atendesse
à
s suas necessidades ou, ainda, solicitar o reembolso integral para que pudesse adquirir nova passagem junto à outra companhia aérea.

Insiste que não houve
falha na prestação de serviços,
sob o
argumento de que a recorrida chegou ao seu destino sem quaisquer intercorrências.

Reitera a tese de que a autora não comprovou a ocorrência do abalo moral afirmado na inicial, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id.
de n.

209574899
.

A Procuradoria Geral de Justiça
pugnou,
em preliminar, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. (ID. 212242169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO
(PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Como dito, a
Procuradoria Geral de Justiça
pugnou,
em preliminar, pelo não conhecimento do recurso
.

Pois bem.

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que adquiriu junto à requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, passagens aéreas ida e volta de Cuiabá para o Rio de Janeiro.

Disse
que
o voo de retorno para Cuiabá
/MT
estava
com saída prevista do a
eroporto Santos Dumont
/RJ

para o
dia 07/02/2023, às 21h:25m, com conexão em
C
ampinas e chegada
ao destino à 01h:00 do dia 08/02/2023.

Falou que ao realizar o
check-in
, foi informada
de
que não poderia embarcar e realizar a viagem n
aquele
voo, haja vista que
a aeronave
já havia atingido a
sua
capacidade máxima de passageiros.

Relatou que
fo
i
reacomodad
a
em outro voo,
no dia seguinte,
com saída
às 06h:35m
e chegada ao destino com atraso aproximado de
10
(
dez
) horas em relação ao voo previamente contratado.

Acrescent
ou
que
foi obrigada a passar a noite no aeroporto, dormir no chão, sobretudo porque
a companhia aérea não lhe prestou qualquer assistência de ordem material.

Com essa narrativa, p
leiteou
a condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou
parcialmente
procedente
o pedido
, conforme relat
ado
alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

F
eito este introito
,
verifica-se
que o recurso não merece superar o juízo de admissibilidade, visto que
a
Apelante não combateu especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É que, conforme consta dos autos, a
sentença
condenatória
t
omou por base

a falha na prestação de serviços durante o
voo de retorno
, entretanto,

a
Apelante
, em suas razões recursais,
absteve
-se
de impugnar
especificamente
o
s
fundamento
s
da sentença, restringindo-se a
afirmar
, genericamente,

que
não houve qualquer intercorrência
durante o
voo de ida
.
(
negritei
)

Assim, t
e
m-se
que
a
Apelante não combateu, nem minimamente,
as razões de decidir do pronunciamento judicial quepretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

Vejamos:

O
princípio da dialeticidade
versa sobre a incumbência do requerente em direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a fundamentação da decisão recorrida, não sendo admitidas alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.

Em sentido semelhante, Cássio
Scarpinella
Bueno (Manual de Direito Processual
Cioil
. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671) discorre:

"Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error
in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error
in
judicando
)
. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo."

Ainda sobre o tema, é de entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

(N.U 1019111-63.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

Ante exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024